Tribunal: STJ
Processo: 5031215-96.2020.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202045 - RS(2025/0083577-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ALCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
A TERCEIROS EM 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
TEMA 1.390/STJ
ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO, MEDIANTE JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO.
ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Em se tratando de questão jurídica afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos
1.
—
— compete à instância ordinária o juízo de conformidade à tese firmada por
Tema 1390/STJ
esta Corte Superior em precedente qualificado.
A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR,
2.
SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o
maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da
).
Lei n. 6.950/1981
.
Tema 1390/STJ
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, em juízo de reconsideração,
3.
para tornar sem efeito os acórdãos de fls. 414-418, 449-451 e 478-48 (e-STJ), e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que adote as
providências previstas no
do
, conforme o caso.
art. 1.040
CPC/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56578487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 91877149-796c-49cd-b0ce-3ca1c8869d15

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 91877149-796c-49cd-b0ce-3ca1c8869d15

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202045 - RS(2025/0083577-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ALCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
A TERCEIROS EM 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
TEMA 1.390/STJ
ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO, MEDIANTE JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO.
ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Em se tratando de questão jurídica afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos
1.
—
— compete à instância ordinária o juízo de conformidade à tese firmada por
Tema 1390/STJ
esta Corte Superior em precedente qualificado.
A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR,
2.
SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o
maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da
).
Lei n. 6.950/1981
.
Tema 1390/STJ
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, em juízo de reconsideração,
3.
para tornar sem efeito os acórdãos de fls. 414-418, 449-451 e 478-48 (e-STJ), e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que adote as
providências previstas no
do
, conforme o caso.
art. 1.040
CPC/2015
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCARA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. ao acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração
opostos (e-STJ, fls. 477-482).
Sustenta a embargante a ocorrência de "fato novo decorrente da afetação
doo
, assim compilado: Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior
tema 1.390/STJ
salário mínimo vigente no país previsto no
o, parágrafo único, da
art. 4
Lei n. 6.950/1981
Documento eletrônico VDA56296010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:40
Código de Controle do Documento: 3759da66-1b63-4f43-b447-a2208a756634

, se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI" (e-STJ, fl.
490).
A impugnação não foi apresentada (e-STJ, fl. 500).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis quando existir no julgado omissão,
contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
No caso, em nova apreciação do feito, observa-se que a questão jurídica
posta no presente recurso especial - atinente à aplicabilidade do limite de 20 (vinte)
salários-mínimos à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais
arrecadadas por conta de terceiros - foi apreciada pela Primeira Seção desta Corte
Superior sob o rito dos recursos especiais repetitivos.
Eis a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO.
LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625,
REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia
repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à
apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por
conta de terceiros, nos termos do
o, parágrafo único, da
art. 4
.
Lei n. 6.950/1981
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no
país previsto no
o, parágrafo único, da
, se aplica às
art. 4
Lei n. 6.950/1981
bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, a Primeira Seção do
13/3/2024)
Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários
mínimos (art. 4o, parágrafo único, da
) não se aplica às
Lei n. 6.950/1981
contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.
4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um
suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às
contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico
de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente
Documento eletrônico VDA56296010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:40
Código de Controle do Documento: 3759da66-1b63-4f43-b447-a2208a756634

revogado pelo Decreto-
. O voto do Min. Mauro Campbell
Lei n. 2.138/1986
por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu
que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a
terceiros até
data da entrada em vigor do
o da Medida
1/6/1989,
art. 5
Provisória n.
(convertido no
o da
), que passou a
63/89
art. 3
Lei n. 7.787/89
estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas
contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua
fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da
), a partir
Lei n. 6.950/1981
da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do
empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89,
convertidos nos arts. 1o e 3o, da
, combinados com o
Lei n. 7.787/89
art. 14,
da
).
Lei n. 5.890/73
5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera
destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela
legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de
regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC)
(b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas de
contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas. Conforme
orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.
6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de
cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota
adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições
afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b)
passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação
especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao
SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto
não se aplica.
7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base
de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à
legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à
,
Lei n. 6.950/1981
que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência.
Seguem a base de cálculo prevista no
I, da Constituição Federal,
art. 195,
sem a limitação ou vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não
se aplica.
8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como
a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema
1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto
previsto no
o, parágrafo único, da
. Logo, o teto foi
art. 4
Lei n. 6.950/1981
revogado ou não se aplica.
9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a
aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A
orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do
Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais
Federais, às contribuições em análise.
10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema
1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento
Documento eletrônico VDA56296010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:40
Código de Controle do Documento: 3759da66-1b63-4f43-b447-a2208a756634

favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (
), mas
2/5/2024
"tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou
protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente
julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável".
Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições
ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo
prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às
contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX,
ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação,
DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e
ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no
país (art. 4o, parágrafo único, da
).
Lei n. 6.950/1981
11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
______ Dispositivos relevantes citados:
o, parágrafo único, da
art. 4
.
Lei n. 6.950/1981
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e
REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
em 13/3/2024.
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(REsp n. 2.185.634/RS
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
19/2/2026.
Nesse contexto, julgado o tema pela sistemática dos recursos repetitivos, esta
Corte Superior orienta que os recursos que tratam da mesma controvérsia devem
retornar ao Tribunal de origem para que este faça o juízo de conformação, disciplinado
pelos arts. 1.039 e 1.040 do
.
CPC/2015
A propósito (sem destaque no original):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMA REPETITIVO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO.
1. Submetida a controvérsia ao rito dos recursos repetitivos e firmada a
tese jurídica, compete ao Tribunal de origem proceder ao juízo de
conformação, na forma dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
2. Determinada a devolução dos autos à Corte de origem.
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
(REsp n. 1.925.456/SP
de
)
15/3/2022.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC.
1. Julgada a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, impõe-se
a devolução dos autos ao Tribunal a quo para adequação do julgado à
tese firmada.
2. Recurso especial devolvido à origem.
Documento eletrônico VDA56296010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:40
Código de Controle do Documento: 3759da66-1b63-4f43-b447-a2208a756634

, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
(REsp n. 1.812.347/RS
Turma, DJe de
)
28/5/2021.
Ante o exposto, em juízo de reconsideração, acolho os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito as decisões anteriores (e-
STJ, fls. 414-418, 448-451 e 477-482), e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para que proceda ao juízo de conformação, na forma dos arts. 1.040 e 1.041
do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:40
Código de Controle do Documento: 3759da66-1b63-4f43-b447-a2208a756634

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.202.045 / RS
Número Registro: 2025/0083577-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50312159620204047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
30/04/2026
06/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:05
Código de Controle do Documento: 956a4367-8888-459b-b1db-7f769b3010a4

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:05
Código de Controle do Documento: 956a4367-8888-459b-b1db-7f769b3010a4